Tribunal: TJBA
Processo: 8000576-95.2018.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000576-95.2018.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO BORTOLOZZO e outros

Advogado(s)
:
ISAIAS GRASEL ROSMAN

APELADO: LUIZ CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
INGO HOFMANN JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DESISTÊNCIA FORMULADA ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO COM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Roberto Bortolozzo e Pedrina Rocha Coimbra contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Imissão na Posse ajuizada por Luiz Carlos Gonçalves de Oliveira. A controvérsia envolve a posse de imóvel rural registrado na matrícula nº 59 do CRI de São Desidério/BA, derivado de arrematação judicial. Após a contestação apresentada pelos réus (ID 79178800), o autor requereu a desistência da ação (ID 79178985), a qual foi inicialmente indeferida (ID 79178997). Contudo, em sede de embargos de declaração (ID 79179000), o juízo reconheceu a ausência de citação válida e acolheu a desistência, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Não houve fixação de honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve comparecimento espontâneo dos réus apto a suprir a ausência de citação válida; (ii) estabelecer se era possível a desistência da ação sem anuência dos réus; (iii) determinar se são devidos honorários advocatícios pela desistência após apresentação de contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de contestação por advogado destituído de poderes para receber citação (ID 79178801), em regra, não supre a falta da citação válida.

4. A declaração posterior assinada pelos réus, reconhecendo ciência da ação (ID 79178989), foi apresentada apenas após o pedido de desistência (ID 79178985), não sendo apta a convalidar a ausência de citação anterior.

5. A desistência do autor é juridicamente válida, pois formulada antes da citação válida e da constituição regular da relação processual, conforme prevê o art. 485, §4º, do Código de Processo Civil. A anuência dos réus somente seria exigível após a formação válida da relação processual, o que não se verificou no caso concreto.

6. A extinção do feito também se justifica pela perda superveniente do objeto da lide, decorrente da anulação da matrícula derivada da arrematação (nº 8.860) e do restabelecimento da matrícula nº 59, conforme alegado pelo próprio autor (ID 79178985). A imissão na posse deixou de ter fundamento, tornando inexequível a pretensão inicial.

7. Não subsiste interesse jurídico dos réus no prosseguimento da ação. A tentativa de prosseguir com o processo, após a desistência do autor, caracteriza-se como indevida inversão do polo ativo, com o objetivo de obter decisão de mérito fora dos limites da ação proposta.

8. A ausência de citação válida impede a fixação de honorários de sucumbência. A relação jurídica processual não se estabeleceu de forma regular, razão pela qual não há que se falar em ônus sucumbenciais, mesmo diante da apresentação de contestação.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 238, §1º; 239, §1º; 277; 485, VI e §4º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1562428/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 10.08.2020, DJe 17.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000576-95.2018.8.05.0231
, em que figuram como apelantes ROBERTO BORTOLOZZO e outros e como apelado LUIZ CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões,

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA